Tribunal: TJBA
Processo: 0000708-86.2016.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000708-86.2016.8.05.0224 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO e outros Advogado(s): TIAGO NASCIMENTO BRUM GOMES, RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 593, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de apelação criminal interposta fora do prazo legal de cinco dias, contados da intimação válida da Defesa, por sê-la intempestiva. Réus assistidos por advogados dativos. Inaplicabilidade da duplicação de prazos inerentes à Defensoria Pública. No caso sub examine, a análise meritória resta prejudicada, em face da interposição extemporânea do recurso defensivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000708-86.2016.8.05.0224, da Vara Criminal de Santa Rita de Cassia/BA, sendo apelantes Avelar dos Santos Nascimento e Fábio dos Santos Nascimento e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO, PELA INTEMPESTIVIDADE, restando prejudicado o exame de mérito da apelação criminal.